Tribunal: TJSP
Processo: 2206698-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000808721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2206698-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CARINA
HONÓRIO NASCIMENTO LEITE e Impetrante ANTONIA FERREIRA DE
CARVALHO BALDUINO, é impetrado MMJD DA 16a VARA CRIMINAL DO FORO
CENTRAL CRIMINAL DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM a
presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de CARINA HONÓRIO
NASCIMENTO LEITE, qualificada nos autos, aplicando-lhe as medidas cautelares
previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal expedindo-se Alvará de
Soltura clausulado, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2206698-09.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42562
HABEAS CORPUS No 2206698-09.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ANTONIA FERREIRA DE CARVALHO BALDUINO
PACIENTE......: CARINA HONÓRIO NASCIMENTO LEITE
ORIGEM..........: PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora JANE FRANCO MARTINS)
A
doutora
ANTONIA
FERREIRA
DE
CARVALHO
BALDUINO - Advogada, impetra habeas corpus em favor de CARINA
HONÓRIO NASCIMENTO LEITE, com pedido de liminar, amparado nos
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do
Código de Processo Penal, afirmando que ela estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de São Paulo "... que nos autos de BO no 2808/2020
...", lavrado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva, sem
fundamentação idônea, inobstante preencha os requisitos para responder ao
processo em liberdade.
Sustenta, a Impetrante, que, “... com o advento da Lei
13.964/2019, que alterou o artigo 311, do Código de Processo Penal, restou
pacificado o entendimento de que não é possível a decretação da prisão
preventiva de ofício pelo magistrado ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2206698-09.2020.8.26.0000
&
Alega ausência de elementos concretos que justifiquem a custódia
cautelar da Paciente, baseando-se a medida apenas na gravidade abstrata do
crime de tráfico de drogas, à revelia do caso concreto.
Aduz que, no caso, não é cabível a prisão preventiva decretada,
porquanto não restou demonstrado, de forma concreta, objetiva e
individualizada, qual o risco que a liberdade da Paciente oferece à ordem
pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; além de ser
primária.
Defende que “... em caso remoto de condenação, aplicado o
redutor de pena pelo tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06, poderá ter sua eventual reprimenda substituída por pena
restritiva de direitos, o que justifica
ainda mais
a necessidade de
revogação de sua prisão preventiva ...”.
Esclarece, também, que, estando presa preventivamente, a Paciente
está mais vulnerável diante do quadro de pandemia ocasionado pela proliferação
desmensurada do Coronavírus (COVID-19).
Por fim, salienta que a Paciente “... possui um filho menor de
12 anos, encontrando dispostos no Código de Processo Penal ...".
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem, para que seja concedida à Paciente a substituição da prisão preventiva
por prisão domiciliar (fls. 01/08).
O pedido de liminar foi indeferido e, dada à peculiaridade da
situação atual, foi dispensada a vinda de Informações (fls. 22/25)..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2206698-09.2020.8.26.0000
&
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
se conceder a ordem (fls. 29/32).
Consigno que foi impetrado em favor da Paciente o Habeas
Corpus no 2204227-20.2020.8.26.0000, que por decisão monocrática de
27.08.2020, não foi conhecido, por falta de instrução regular.
Consigno, também, que foi impetrado em favor do Corréu,
THIAGO
VIEIRA
MESQUITA,
o
Habeas
Corpus
no 2161684-02.2020.8.26.0000, que, em Sessão permanente e virtual, datada
de 24.08.2020, esta Colenda TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL concedeu a ordem, aplicando-lhe as medidas cautelares previstas
no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal, expedindo-se Alvará de
Soltura em seu favor (VOTO no 42032).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento.
É o relatório.

A Paciente foi autuada em flagrante delito por infração ao
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 11.07.2020, em
comparsaria com THIAGO VIEIRA MESQUITA, trazia consigo, para fins de
venda a terceiros, 30 porções de cocaína e 79 porções de maconha, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2206698-09.2020.8.26.0000
&
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além
da quantia de R$ 50,00, e teve sua prisão preventiva decretada, por força de
conversão, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução
criminal.
Ainda que a r. decisão que converteu sua prisão em flagrante em
prisão preventiva (fls. 16/19) encontre devidamente fundamentada, atendendo
perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal,
constato que o inconformismo da Impetrante tem procedência e deve ser
analisado com esmero.
Com o advento da Lei no 13.964/19, que alterou as regras do
Código de Processo Penal em relação à prisão preventiva, em que pese
respeitáveis posiciona mentos em contrário, o Magistrado está impossibilitado
de determinar, de ofício, a prisão do Réu.
No presente caso, a Paciente foi presa em flagrante pela prática
de tráfico de drogas, porém, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO manifestou-se favorável à concessão da liberdade provisória,
eis que, no seu entender, não estavam pressentes os requisitos autorizadores
da custódia cautelar.
Em assim sendo, não poderia o nobre Magistrado decretar a
prisão preventiva da Paciente sem a devida provocação do órgão ministerial,
pois tal conduta configura decreto de prisão de ex officio.

Nesse sentir, como bem salientou o douto PROCURADOR DE
JUSTIÇA, em seu judicioso Parecer, “... com o advento da Lei no 13.964/19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2206698-09.2020.8.26.0000
&
Pacote Anticrime a segregação cautelar na persecução penal somente pode
ser decretada mediante representação da autoridade policial ou
requerimento do Ministério Público, consoante o disposto no art. 282, § 2o, e
no art. 311, ambos do CPP (...). Desta forma, inexistindo requerimento
Ministerial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, não é
possível a decretação da medida cautelar, mesmo que em decisão
devidamente fundamentada como a que se observa no feito ...”.
Sobre o tema, assim já se decidiu este Egrégio TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
“HABEAS
CORPUS
HOMICÍDIO
SIMPLES
E
POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
DE
OFÍCIO
PRETENDIDA
A
REVOGAÇÃO DA MEDIDA POSSIBILIDADE Com o advento da Lei no
13.964/2019, deu-se nova redação ao artigo 311 do Código de Processo
Penal, vedando a decretação, de ofício, da prisão preventiva. Tendo em
vista que a prisão preventiva do Paciente foi decretada de ofício, mostra-se
imperiosa a sua revogação. Tratando-se de norma processual material
mais benéfica, aplicável o princípio da retroatividade benéfica ao réu.
Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva do Paciente,
deferindolhe a liberdade provisória mediante cumprimento das medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do CPP, e das
obrigações previstas nos artigos 327 e 328, ambos do CPP.” (Habeas
Corpus no 2002378-94.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, v.u., j. 05.03.2020).
Assim, embora o crime imputado à Paciente seja grave, diante
das circunstâncias, a manutenção de sua custódia constituiria grave
constrangimento ilegal, motivo pelo qual a ordem é de ser concedida
Pertinente a aplicação das medidas cautelares elencadas nos
incisos I e IV, do art. 319, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2206698-09.2020.8.26.0000
&
Justificável a determinação de juntada de cópia do presente
acórdão nos autos de Habeas Corpus no 2161684-02.2020.8.26.0000,
impetrado em favor de THIAGO VIEIRA MESQUITA, onde se busca
aplicação do efeito extensivo – art. 580, do Código de Processo Penal – em
favor da Paciente CARINA.
Ante o exposto, CONCEDO a presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de CARINA HONÓRIO NASCIMENTO
LEITE, qualificada nos autos, aplicando-lhe as medidas cautelares previstas
no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal expedindo-se Alvará de
Soltura clausulado, com determinação.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)